Tribunal: TJPA
Processo: 0006562-18.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006562-18.2020.8.14.0015

APELANTE: DHEMERSON OLIVEIRA ALEIXO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0006562-18.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Castanhal

APELANTE:
Dhemerson Oliveira Aleixo

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Cláudio Bezerra de Melo

RELATOR
A
:
Desembargador
a

Vânia Fortes Bitar

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do acusado e conduz à absolvição; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, que depende de demonstração de prejuízo, sendo superada por provas colhidas sob o contraditório judicial. No caso, a autoria restou comprovada por reconhecimento em juízo, prisão em flagrante com a res subtraída e confissão do acusado, elementos suficientes para sustentar a condenação.

4. Em situações de flagrante delito ou quando a vítima possui condições seguras de identificação, a jurisprudência admite a flexibilização do procedimento formal de reconhecimento, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

6. Mantém-se, portanto, integralmente a r. sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A inobservância do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, superável por outras provas produzidas sob contraditório. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1029656/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/10/2025; STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Dhemerson Oliveira Aleixo
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2° Il, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 19558131,
requer a defesa a absolvição do recorrente, alegando que, apesar de ter o réu confessado o crime em juízo, o procedimento de seu reconhecimento, efetuado na fase inquisitiva, não respeitou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, devendo então ser reformada a decisão condenatória para um decreto absolutório.

De forma subsidiária
, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aplicada abaixo do mínimo permitido em lei.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 19558036,
in verbis
:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 07/09/2020, por volta das 06h40min, na Travessa Maria Gorete do Carmo, bairro Milagre, nesta cidade, denunciado DHEMERSON OLIVEIRA ALEIXO juntamente com 01 (uma) mulher não identificada foi autuado como incurso no art. 157, §2°, II e, §2°-A, I do Código Penal Brasileiro posto que em concurso de agentes, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda/POP, placa QVC-6198, da vítima Cassia Vanessa de Sousa.

Segundo apurado, no dia e hora supracitados, a vítima estava conduzindo sua motocicleta quando 01 (um) casal que estava a pé se posicionou na sua frente, tendo a mulher não identificada pulado para a frente do veículo e o homem, identificado posteriormente como o denunciado DHEMERSON OLIVEIRA ALEIXO sacou um revólver e ordenou que a vítima entregasse a motocicleta, tendo ambos empreendido em fuga após consumar o crime.

Após a fuga, pelo fato de a motocicleta da vítima possuir sistema de rastreamento, foi acionada a Polícia Militar, que se deslocou até o município de Santa Maria do Pará/PA, local em que avistaram o denunciado DHEMERSON empurrando a motocicleta roubada, tendo este sido abordado e preso em flagrante.

Ao ser ouvido perante Autoridade Policial, o denunciado DHEMERSON OLIVEIRA ALEIXO confessou a acusação de roubo, mas negou que estava armado (fl. 07 do IPL).”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do réu, com a alegação de não ter sido respeitado o procedimento inserido no art. 226, do CPP quanto ao reconhecimento do acusado. De forma subsidiária, pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea para que a pena intermediária seja dosada abaixo do mínimo permitido em lei.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA NÃO OBESERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, alegando que, apesar de ter o réu confessado o crime em juízo, o procedimento de seu reconhecimento, efetuado na fase inquisitiva, não respeitou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, devendo então ser reformada a decisão condenatória para um decreto absolutório.

Analisando esta tese levantada, entendo que a mesma não merece prosperar, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Ademais, cabe ressaltar que o apelante foi preso em situação de flagrante, pois após assaltar a vítima

e esta comunicar o fato à polícia, inclusive informando que a motocicleta possuía rastreamento eletrônico, os policiais, em diligência, localizaram o acusado empurrando a motocicleta subtraída no município de Santa Maria do Pará, prendendo-o em flagrante, com a res subtraída ainda em seu poder, vindo a ser levado para a delegacia de polícia onde a vítima o reconheceu como um dos autores do delito, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, sendo que, para fins de deliberação sobre a situação de flagrante delito, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual afasta-se a preliminar de nulidade invocada.

Esse mesmo entendimento já é pacífico em nossa Corte Cidadã: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de flagrante delito ou quando a vítima é capaz de individualizar o autor do fato com certeza, o procedimento formal de reconhecimento pode ser dispensado
” (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1029656 - BA (2025/0319371-7). Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Data de julgamento: 20/10/2025).

Ademais a existência do depoimento da vítima, CASSIA VENESSA DE SOUSA, e da testemunha, LUIS AUGUSTO DA SILVA ALVES, policial militar, nos autos, os quais confirmaram todos os termos da denúncia ministerial, o próprio acusado, em juízo, confessou a prática do delito em questão, robustecendo ainda mais os fundamentos da decisão condenatória, presente à ID 19558124.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aplicada abaixo do mínimo permitido em lei.

A pretendida revisão da dosimetria aplicada não merece acolhida.

Inicialmente, cabe ressaltar que a dosimetria constante à sentença de ID
19558124
, foi deveras escorreita, tendo sido a pena base fixada no mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Além do que, apesar de ter o magistrado reconhecido a atenuante da confissão espontânea, este se viu impedido de reduzir a pena, na segunda fase, já que esta já se encontrava no mínimo legal, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, o qual não se pode afastar, pois ainda vigente.

Portanto, nada se mostra equivocado na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 14/05/2026